Tribunal: TJMT
Processo: 0033451-90.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DIVAL PINTO MARTINS CORREA

Número do Protocolo: 9248/2017
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO APRESENTADOS EM APARTADO, E NÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA - ARTIGO 702 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - PREVISÃO EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
Preceitua o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil que, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. Ademais, o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves dispõe que: Caso o réu pretenda reagir à pretensão do autor, será caso de interposição dos embargos ao mandado monitório no prazo de 15 dias, previsto no artigo 701, caput, do Novo CPC. (...) Em razão da regra prevista no dispositivo legal, os embargos ao mandado monitório serão autuados nos próprios autos da demanda monitória. Ou seja, resta-se claro pela disposição normativa, como também pela doutrina, que os embargos ao mandado monitório devem ser apresentados nos próprios autos da ação monitória, e não em apartado. Inclusive, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável o princípio da fungibilidade neste caso, ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o modo de interposição dos embargos, vez que há expressa previsão no Novo Código de Processo Civil de apresentação dos embargos nos próprios autos. Logo, verifico que o Juízo singular, ao sentenciar o processo, aplicou entendimento que está em consonância com à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui orientação segundo a qual o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio, não havendo que se falar em reforma da sentença.” (N.U 0001795-69.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DIVAL PINTO MARTINS CORREA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que ante a apresentação dos Embargos ao Mandado Monitório, julgou-os improcedentes e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou o apelante no pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º, 3º e 8º do CPC.
O apelante em suas razões recursais alega que ocorreu a nulidade da sentença por erro in procedendo, tendo em vista que os Embargos Monitórios foram autuados em separado à Ação Monitória – código nº 774952, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT e sua natureza em ação monitória é de contestação, razão pela qual devem ser processados nos mesmos autos da ação monitória.
Afirma que na ação monitória a petição inicial foi indeferida, de modo que ocorreu uma situação “exdrúxula”, pois irá ter que arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, mesmo tendo sido vencedor na ação monitória.
No mérito assevera que a sentença não apreciou todos os fundamentos arguidos nos embargos monitórios, como os documentos apresentados pelo autor serem inservíveis, por não constituírem prova escrita do débito, afirmando que os argumentos para o indeferimento da inicial da ação monitória foram os argumentos vertidos nos embargos monitórios apresentados pelo apelante.
Por esses motivos, requer a anulação da sentença recorrida ou caso não seja esse o entendimento, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos monitórios, invertendo, assim, o ônus da sucumbência.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 48).
Não há interesse da Procuradoria-Geral de Justiça intervir como fiscal da ordem jurídica no presente feito, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que ante a apresentação dos Embargos ao Mandado Monitório, julgou-os improcedentes e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Observa-se nos autos que os embargos monitórios foram opostos em desfavor de Dilva Pinto Martins Correa, Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que presidiu o Conselho de Justificação e, portanto, tinha direito ao recebimento do percentual de 50%, calculado com base em seus proventos.
Por isso, cobra, mediante a Ação Monitória, o valor de R$ 110.462,57 (cento e dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), relativo ao período de abril de 2010 a maio de 2011, em que atuou no Conselho de Justificação da Polícia Militar Estadual.
Em síntese, o Estado de Mato Grosso, ora apelante sustenta que ocorreu erro na apresentação dos embargos ao mandado monitório em apartado, e que tal fato enseja a extinção do processo, o que não ocorreu, devendo então, a sentença ser anulada.
Pois bem. Preceitua o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil que, independente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.
Ademais, o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, dispõe que:
“Caso o réu pretenda reagir à pretensão do autor, será caso de interposição dos embargos ao mandado monitório no prazo de 15 dias, previsto no artigo 701, caput, do Novo CPC. (...) Em razão da regra prevista no dispositivo legal, os embargos ao mandado monitório serão autuados nos próprios autos da demanda monitória.” (destaquei)

Ou seja, resta-se claro pela disposição normativa, como também pela doutrina, que os embargos ao mandado monitório devem ser apresentados nos próprios autos da ação monitória, e não em apartado, o que ocorreu in casu.
Outrossim, imperioso destacar que o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável o princípio da fungibilidade neste caso, ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o modo de interposição dos embargos, vez que há expressa previsão no Novo Código de Processo Civil de apresentação dos embargos nos próprios autos, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume . 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 3/10/2019). (destaquei)

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO APRESENTADOS EM APARTADO, E NÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA - ARTIGO 702 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREVISÃO EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Preceitua o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil que, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. Ademais, o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves dispõe que: Caso o réu pretenda reagir à pretensão do autor, será caso de interposição dos embargos ao mandado monitório no prazo de 15 dias, previsto no artigo 701, caput, do Novo CPC. (...) Em razão da regra prevista no dispositivo legal, os embargos ao mandado monitório serão autuados nos próprios autos da demanda monitória. Ou seja, resta-se claro pela disposição normativa, como também pela doutrina, que os embargos ao mandado monitório devem ser apresentados nos próprios autos da ação monitória, e não em apartado. Inclusive, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável o princípio da fungibilidade neste caso, ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o modo de interposição dos embargos, vez que há expressa previsão no Novo Código de Processo Civil de apresentação dos embargos nos próprios autos. Logo, verifico que o Juízo singular, ao sentenciar o processo, aplicou entendimento que está em consonância com à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui orientação segundo a qual o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio, não havendo que se falar em reforma da sentença.”
(N.U 0001795-69.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020). (destaquei)

Destarte, verifica-se que o Juízo singular, ao sentenciar o processo, não aplicou entendimento que está em consonância com à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui orientação segundo a qual o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, bem como não extinguiu o processo sem resolução do mérito, o que impõe o reconhecimento de erro grosseiro.
Isso porque nos embargos monitórios opostos pelo apelante (Estado de Mato Grosso) foram julgados improcedentes e na Ação Monitória proposta pelo autor (Dival Pinto Martins Correa) foi indeferida a petição inicial e consequentemente julgado extinto o processo, sem resolução do mérito.
Assim sendo, é de ser reconhecida a nulidade da sentença de pleno direito.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR